Tribunal: STJ
Processo: 5080022-21.2018.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2052187 - RS(2023/0038112-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RODRIGO DIAS RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MICHEL DALIRIO MAZZAROTTO VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
DELITO
PRATICADO
CONTRA
EMBRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
LEI
FEDERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material; são inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, verifica-se que a competência foi estabelecida e
justificada perante a Justiça Federal, em decorrência do fato de que o
delito foi praticado em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, que é empresa pública.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para integrar o julgado.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4552729d-ad79-4c21-b98f-e055e8cb93d5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4552729d-ad79-4c21-b98f-e055e8cb93d5

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2052187 - RS(2023/0038112-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RODRIGO DIAS RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MICHEL DALIRIO MAZZAROTTO VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ROUBO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.
DELITO
PRATICADO
CONTRA
EMBRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
LEI
FEDERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material; são inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, verifica-se que a competência foi estabelecida e
justificada perante a Justiça Federal, em decorrência do fato de que o
delito foi praticado em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, que é empresa pública.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para integrar o julgado.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:58
Código de Controle do Documento: 2755b67a-4bd8-4513-a263-ff084b07f123

opõe embargos de declaração contra o
RODRIGO DIAS RIBEIRO
acórdão de fls. 3.916-3.925, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foi analisada a alegação de incompetência da Justiça Federal para o processamento
e julgamento do feito. Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, verifica-se que a defesa alegou, ainda no recurso
especial e, também, no agravo regimental, a incompetênica da Justiça Federal
.
e, em relação a essa alegação, o acórdão foi omisso Contudo, a despeito da
omissão, tal esclarecimento não tem o condão de modificar o resutlado proferido
no agravo regimental.
Deveras, verifica-se que a competência foi estabelecida, no caso,
perante a Justiça Federal, em decorrência do fato de que os declitos foram
"praticados em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
" (fl. 3.670, destaquei).
empresa pública
Assim, "[m]esmo se ausente prejuízo, não se pode olvidar que a
violência ou a grave ameaça foram perpetradas em detrimento dos serviços e
servidores do ente Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal" (fl.
3670). Logo, a competência ficou corretamente estabelecida, em decorrência dessa
premissa fática, que não pode ser infirmada em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:58
Código de Controle do Documento: 2755b67a-4bd8-4513-a263-ff084b07f123

Ante o exposto,
, para o fim de
acolho os embargos de declaração
integrar ao julgado a fundamentação ora exposta, sem modificação do resultado do
julgamento.
Documento eletrônico VDA55902790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:58
Código de Controle do Documento: 2755b67a-4bd8-4513-a263-ff084b07f123

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0038112-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.052.187 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50005806120184047114 50029589620184047111 50041972920184047114
50077416720184047100 50111338820184047108 50187659220184047100
50323505120174047100 50347986020184047100 50499764920184047100
50499911820184047100 50578508520184047100 50800222120184047100
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MICHEL DALIRIO MAZZAROTTO VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRENTE
: RODRIGO DIAS RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ANDRÉ LANGNER SANTOS
CORRÉU
: JUNIOR JOSE BERNARDO
CORRÉU
: LUAN DOS SANTOS LIMA
CORRÉU
: EDSON KERTES DE AZEVEDO
CORRÉU
: ELIBERTO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO DIAS RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS JULIANO ELY - RS124107
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MICHEL DALIRIO MAZZAROTTO VIANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212155890944650818@
2023/0038112-9 - REsp 2052187 Petição : 2026/0018498-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:36
Código de Controle do Documento: 15C2E12D-D35F-4041-9E73-4A1D7283B1A4